Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Tese defensiva. Exame.
1 – Embargos de declaração na parte em que não se destinam a aclarar suposta omissão, mas rediscutir matéria examinada e afastada, de forma suficientemente fundamentada, no acórdão, não comporta provimento.
2 - O princípio da insignificância pressupõe que o acusado não seja reincidente ou contumaz no cometimento de crimes. Multirreincidente o acusado, não se reconhece a insignificância da conduta.
3 – Não há arrependimento eficaz se o acusado não restituiu voluntariamente o bem subtraído - apenas indicou o local onde esse estava, depois de ser alcançado por empregados da vítima.
4 – Embargos providos em parte.